Tribunal: TJDFT
Processo: 0743556-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743556-70.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA DE QUEIROZ APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se apelação cível interposta por ROSANGELA DE QUEIROZ contra a sentença (ID 44821312) proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a petição inicial da ação proposta pela apelante contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, nos seguintes termos: Trata-se de ação proposta por ROSANGELA DE QUEIROZ, em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, devidamente qualificados. Determinada a emenda à petição inicial (art. 321 do CPC) para pagamento das custas ou comprovação da hipossuficiência financeira, a parte autora, devidamente intimada por intermédio de seu advogado, não as recolheu no prazo assinalado. Decido. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. No caso, a decisão de emenda foi suficientemente clara ao exigir da parte o dever de pagar as custas iniciais, nos exatos termos do artigo 82 do CPC. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Sentença registrada nesta data eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Sem custas finais porquanto não foram efetivadas diligências nos autos. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve citação. O recurso veio desacompanhado do comprovante de recolhimento do valor referente ao preparo recursal, devido ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a apelante pede a concessão do benefício ao argumento de que: (...) o §5o do art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que “a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. Ademais, em atenção ao caput do art. 99 do Código de Processo Civil, o pedido da gratuidade da justiça poderá ser formulado em recurso de apelação. Por tais razões, pleiteia-se os benefícios da Justiça Gratuita, em relação, assegurados pela Constituição Federal, artigo 5o, LXXIV e pelos artigos 98, §5o e art. 99 ambos do CPC. (ID 44821314). Sustenta que era necessária a citação da ré e que os documentos juntados são suficientes para comprovação do benefício. A gratuidade recursal foi negada, determinando-se recolhimento do preparo (ID 46403929). A apelante quedou-se inerte (ID 46865043). É o relatório. Decido. De certo que incumbirá ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. E, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil[1], o recolhimento do preparo é requisito indispensável para o conhecimento do apelo. Neste contexto, considerando que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser admitido, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse sentido: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019). Mantenho o posicionamento exarado na decisão denegatória do benefício da gratuidade processual (ID 46403929), de que a apelante deixou de comprovar sua hipossuficiência, o que respalda, inclusive, a extinção da ação em primeiro grau, pelas razões expostas. E por não ter a apelante atendido o comando judicial de recolhimento da taxa de preparo, conforme consta no art. 101, §1o, do Código de Processo Civil[2], o recurso é deserto. Assim, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[3], NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 23 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [2] Art. 101. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;